Tribunal: TJSP
Processo: 1004672-11.2025.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de crédito consignado (RMC) – Sentença de parcial procedência - Apelo de ambas as partes – PREJUDICIAL aventada pelo Banco réu - Decadência – Rejeição - Obrigação de trato sucessivo, com descontos contínuos, que vigora enquanto perdurarem os descontos - MÉRITO – Relação de consumo - Contratação negada

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de crédito consignado (RMC) – Sentença de parcial procedência - Apelo de ambas as partes – PREJUDICIAL aventada pelo Banco réu - Decadência – Rejeição - Obrigação de trato sucessivo, com descontos contínuos, que vigora enquanto perdurarem os descontos - MÉRITO – Relação de consumo - Contratação negada pelo autor – Ônus da comprovação da autenticidade do negócio jurídico que incumbia ao fornecedor do serviço - Tema 1061 do STJ – Prova pericial grafotécnica não realizada - Declaração de inexistência de relação jurídica mantida - Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes ocorridas no âmbito de sua atuação - Súmula 479 do STJ - DEVOLUÇÃO/COMPENSAÇÃO SIMPLES - Incidência do CDC que não respalda, no caso concreto, a restituição em dobro - Ausência de violação à boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS) ou má-fé a justificar a imposição de tal penalidade - Descontos amparados em contrato bancário ainda que posteriormente reconhecida sua ilicitude - Boa-fé objetiva presente - Questão pertinente à devolução em dobro pendente de julgamento no Tema 929 do STJ, com suspensão apenas em sede de recurso especial e agravo em recurso especial - DANO MORAL – Ocorrência – Descontos em benefício previdenciário – Verba de caráter alimentar – Situação que extrapola o mero aborrecimento - Valor ora arbitrado em R$ 10.000,00 - Quantia capaz de servir à reparação da lesão imaterial, mostrando-se razoável à situação descrita nos autos, em linha com precedentes desta Câmara e deste TJSP – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação em 10% do valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC, que não comporta alteração – Tabela da OAB/SP – Mero parâmetro não vinculativo - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE para determinar a devolução de valores integralmente na forma simples e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, sem majoração dos honorários em sede recursal (Tema 1059 do STJ) – PREJUDICIAL REJEITADA, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.